Tribunal: TJSP
Processo: 1076325-05.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ENTREGA, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO, DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – Pretensão de afastamento de sanções previstas na Resolução no 67/2007 da ANVISA – Descabimento - Atuação legítima do órgão fiscalizatório – Lei n.o 9.782/99 que determina à ANVISA a finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ENTREGA, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO, DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – Pretensão de afastamento de sanções previstas na Resolução no 67/2007 da ANVISA – Descabimento - Atuação legítima do órgão fiscalizatório – Lei n.o 9.782/99 que determina à ANVISA a finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população, disciplinando o comércio de medicamentos e afins – Exercício do poder regulamentar técnico da agência reguladora – Legalidade – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental – Precedentes – Sentença mantida.
Recurso desprovido.